Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-08.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 964.644.531-49 (APELADO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, LUCROS CESSANTES, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO – REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA – PRAZO DECORRIDO
IN ALBIS –
IRREGULARIDADE NÃO SANADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com entendimento do STJ, a ausência de cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

No caso, mesmo após a intimação para regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu a juntada da cadeia de procuração e/ou substabelecimento que confere poderes ao subscritor do recurso de apelação, de modo que não deve ser conhecido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIC – CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA
contra a sentença
proferida na
Ação Rescisória por Descumprimento Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Lucros Cessantes, Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
EVERTON RAMOS DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para:
a)

confirmar
a tutela de urgência concedida;
b)

declarar
rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;
c)

condenar
a parte requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de
R$ 10.060,89 (dez mil e sessenta reais e oitenta e nove centavos)
, mais o valor de
R$ 1.840,41 (um mil oitocentos e quarenta reais e quarenta um centavos)
, a título de entrada, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;
d)

condenar
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
sofridos pelo autor, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que requereu audiência de instrução para oitiva de testemunha, com a finalidade de comprovar que não houve os danos morais requeridos, entretanto, o d. juízo não acolheu o pedido da apelante e julgou o processo.

No mérito, sustenta que mero descumprimento contratual referente ao atraso na entrega tão somente dos espaços de bem comum, não é capaz de ensejar o dano extrapatrimonial, razão pela qual, deve ser julgado improcedente o dano moral.

Assevera que deve ser desconsiderada a multa de 10% por rescisão contratual, haja vista que não houve o atraso na entrega do lote, mas sim e tão somente no espaço de uso comum.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou a improcedência do dano moral, bem como a desconsideração da multa contratual.

As contrarrazões encontram-se juntadas no ID nº 152061339, ocasião em que o apelado alegou preliminarmente a irregularidade na procuração e no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado consigna que o presente recurso vem firmado pela advogada Dra. PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES PITA, que recebeu incumbência de continuidade dos presentes autos através de substabelecimento anexado no ID nº 94323145, das mãos das Dras. NADESKA CALMON FREITAS e ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO, patronas contratadas inicialmente, conforme se verifica no ID nº 23713448.

Alega que a procuração dada pelo recorrente às patronas (ID nº 23713448 – Procuração) não se vê poderes para as causídicas substabelecerem para outrem.

No seu entender, as causídicas primárias não poderiam substabelecerem, posto não possuíam de tais poderes, ao que não deve ser conhecido o recurso de apelação.

Com efeito, analisando os autos verifica-se que o presente recurso foi interposto pela Dra. PATRICIA DE OLIVEIRA GONÇALVES PITA, que recebeu substabelecimento das advogadas Dras. NADESKA CALMON FREITAS e ALANA OLIVEIRA CARNEIRO, patronas inicialmente contratadas pela recorrente. Confira (ID nº 152061332):

Contudo, a procuração dada pela recorrente CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA às patronas Dras. NADESKA CALMON FREITAS e ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO, inicialmente contratadas, não se vê poderes para as causídicas substabelecerem para outrem. Vejamos (ID nº 152061315):

Assim sendo, determinou-se a intimação da parte apelante para que regularizasse sua representação processual, conforme ID nº 156124172.

No entanto, conforme se infere da certidão de ID nº 157479153, a parte permaneceu inerte, transcorrendo o prazo
in albis.

Diante disso, o recurso não pode ser conhecido.

Isto porque, dispõe o art. 104 do CPC/15, que o advogado somente poderá atuar em juízo munido de procuração que lhe dê poderes para tanto,
in verbis:

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”

No caso, não bastasse a ausência de procuração, ainda que intimado para regularizar a representação processual, a parte não se manifestou, subsistindo o vício processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. SÚMULA 115/STJ. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença. 2.
A irregularidade na representação processual atrai a incidência da Súmula 115/STJ
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1985799 MS 2021/0296905-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ADVOGADO SUBSCRITOR DA APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO DISPÕE DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO OPORTUNIZADA. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. DEFEITO NÃO SANADO
. ADEMAIS, PARTE QUE REQUEREU GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A QUAL RESTOU INDEFERIDA EM RAZÃO DA INÉRCIA DO APELANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. EXEGESE DO ART , 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. Recurso não conhecido.”

(
TJ-SC - AC: 00021031320108240025 Gaspar 0002103-13.2010.8.24.0025, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/07/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
3. Hipótese em que, mesmo após a intimação para a regularização do feito, a parte recorrente não procedeu à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1151550 RJ 2017/0200807-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2018) destaquei

Assim, não sanado o defeito da representação processual,
não conheço
do recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023